Tribunal: TJMT
Processo: 1026278-43.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026278-43.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO RAYES SAKR - CPF: 557.152.818-49 (ADVOGADO), JOAO BRASIL KOHLRAUSCH - CPF: 590.944.940-00 (AGRAVANTE), HELBER HENRIQUE IRGANG - CPF: 930.414.540-68 (AGRAVANTE), DILAINE REGINA TURCHETTO - CPF: 958.930.329-34 (AGRAVANTE), GUILHERME KOK - CPF: 016.587.180-62 (AGRAVANTE), GILBERTO JAIR KOHLRAUSCH - CPF: 478.322.740-34 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (AGRAVADO), TEODORO JOAO KOK registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE TEODORO JOAO KOK - CPF: 325.526.100-72 (AGRAVANTE), GUILHERME KOK - CPF: 016.587.180-62 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CREDOR HIPOTECÁRIO NÃO INTIMADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 899 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese o Art. 799 do Código de Processo Civil
prever
a necessidade de intimação do credor hipotecário, é fato que o prazo para tanto é aquele previsto no art. 889 do mesmo diploma legal, o qual dispõe que a intimação do credor hipotecário poderá ser promovida até 05 (cinco) dias antes da alienação judicial. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o
1026278-

43.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
JOÃO BRASIL KOHLRAUSCH e outros
em virtude de decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Alto Taquari que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n.° 0001892-20.2016.8.11.0092, proposta pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO – SICREDI SUL MT
, indeferiu a intimação de credor hipotecário.

Inconformados, os Agravantes pugnam pela reforma da decisão a fim de que seja intimado o credor hipotecário, para evitar nulidade processual.

Assevera que “
o Credor hipotecário nunca foi sequer intimado nem mesmo da penhora que recaiu sobre referido imóvel, consoante determina o inciso I, artigo 799 c/c inciso V, artigo 889, ambos do Código de Processo Civil, o que torna o processo eivado de coima a ponto de inquinar de nulidade insanável o feito desde a constrição, desde a penhora!”

Forte nesses argumentos, requer seja agregado efeito suspensivo a fim de sobrestar os efeitos do
decisum
. No mérito, requesta o provimento do recurso e, além disso, prequestiona a matéria.

Decisão liminar constante do ID 70281466 indeferiu o pedido de efeito ativo/suspensivo.

Contrarrazões acostadas no ID 75436512.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JOÃO BRASIL KOHLRAUSCH e outros
em virtude de decisão interlocutória que deixou de intimar credor hipotecário ao fundamento de falta de interesse dos Agravantes haja vista que a falta de intimação dos credores hipotecários não lhes acarretaria quaisquer prejuízos.

Diante desse quadro fático, os

Executados/Agravantes requerem o provimento ao Agravo de Instrumento

determinando-se a intimação do credor hipotecário das respectivas hipotecas nos imóveis registradas nas seguintes Matrículas: 46 do 2o Ofício da

Comarca de Alto Taquari/MT; 9 do 2o Ofício da Comarca de Alto Taquari/MT; 10.029 do 1o Ofício da Comarca de Alto Araguaia/MT; 6.152 do 1o Ofício da Comarca de Alto Araguaia/MT; 6236 do 1o Ofício da Comarca de Alto Araguaia/MT e 6290 1o Ofício da Comarca de Alto Araguaia/MT, nos termos do inciso I, artigo 799 c/c inciso V, artigo 889, ambos do Código de Processo Civil.

Alegam os Recorrentes que, “
não havendo cumprido com tal obrigação o Agravado, nulo o processo, nula a penhora tanto quanto o é a adjudicação sem a observância da lei, não se convalesce como ato jurídico perfeito e acabado
.”

Aduzem em seu petitório ser esta uma “
questão de ordem púbica, pois afeta ao desenvolvimento regular do processo, podendo gerar nulidade
.”

Ademais, suscitam inobservância aos princípios da legalidade e do devido processo legal.

Sob tais argumentos, promovem o prequestionamento da matéria, para futura interposição de recursos nas Instâncias Superiores.

Em suas contrarrazões, a Agravada reitera os fundamentos apresentados ao Juiz de primeiro grau, no sentido de que a intimação do credor hipotecário observará o prazo legal, nos termos do artigo 889, inciso V do CPC.

Com efeito, inobstante às ilações dos Agravantes quanto à necessidade de intimar o credor hipotecário para se manifestar sobre a penhora, entendo que a decisão agravada não comporta modificação.

Como bem registrado pelo Juiz
a quo
, a intimação do credor hipotecário poderá ser promovida em até 05 (cinco) dias antes da alienação judicial, a teor do que dispõe o art. 889, inciso V do CPC,
in verbis
:

Art. 889. Serão cientificados da alienação judicial, com pelo menos 5 cinco dias de antecedência:

(...)

V - o credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada, quando a penhora recair sobre bens com tais gravames, caso não seja o credor, de qualquer modo, parte na execução; (...)

Além disso, o leilão/praceamento sequer foi designado, não havendo que falar em prejuízo processual ao terceiro interessado, aos agravantes e tampouco em nulidade processual.

Ou seja, em que pese ao Art. 799 do Código de Processo Civil impor a necessidade de intimação do credor hipotecário, é fato que o prazo para tanto é aquele previsto no art. 889 do mesmo diploma legal.

Verifica-se, portanto, que fora cumprido o procedimento previsto pela legislação processual civil, sendo primeiramente determinada a expedição de Carta Precatória com finalidade de penhorar e avaliar os imóveis, posteriormente as partes terão oportunidade de apresentar manifestação e, por fim, com até cinco dias de antecedência do praceamento a ser designado, o credor hipotecário será intimado.

Enfim, não há violação ao devido processo legal, ausente qualquer prejuízo processual na hipótese de intimação do terceiro após a avaliação dos imóveis.

Assim, pelos fundamentos alinhavados, não entrevejo razões para a modificação do
decisum
atacado.

Por último, entendo como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão, sendo despicienda a referência expressa do dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

Com essas considerações,
nego provimento ao Agravo de Instrumento e mantenho intacta a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021